Tribunal: STF
Processo: RE 1307201
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível da Comarca de Franca/SP, assim ementado:
    “Policial Militar (Bombeiro). Desconto previdenciário sobre adicional de insalubridade. Vantagem não incorporável (pro labore faciendo). Verba de natureza indenizatória, devida enquanto houver exposição habitual e permanente ao agente nocivo. Reforma da sentença. Provimento do recurso”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVII, 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º, 194; 195 e 201, todos da CF, bem como às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Sustenta que: (i) diferentemente do que prevê a regulamentação federal, o adicional de insalubridade no Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade dos servidores, o que justifica a incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela; (ii) a tese fixada no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral foi aplicada de maneira equivocada à hipótese dos autos; (iii) o Tema 163 avaliza a incidência da contribuição previdenciária caso a verba seja incorporável.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de insalubridade.
    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares estaduais nºs 132/1985 e 1.012/2007), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RE 1.288.395-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.247.375-AgR, de minha relatoria)
    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.306.106, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; RE 1.308.412, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o RE 1.318.086, Rel. Ministro Presidente.
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator